Tribunal: STF
Processo: RE 1481980
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 4.702, de 1º de julho de 2015, com a redação conferida pela Lei nº 5.310, de 03 de maio de 2022, do Município de Jaboticabal/SP. Criação de cargo comissionado para o exercício da função de Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. No que importa à instituição das Procuradorias Municipais, a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que o artigo 132 da Constituição Federal não é de reprodução obrigatória pelos municípios e, portanto, os entes municipais gozam de autonomia para dispor sobre a forma e a organização de suas assessorias jurídicas. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido, ao entender que as atividades previstas nos dispositivos impugnados tratam de assessoramento jurídico em grau superior à chefia do Executivo, de supervisão ou de diretriz geral e de assistência direta ao Prefeito e demais Secretários, não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmada no âmbito do Tema n° 1.010 de Repercussão Geral, a qual, em homenagem ao princípio do concurso público, consignou que a criação de cargos em comissão pressupõe a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.